Tribunal: STF
Processo: HC 230090
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar .



    Depreende-se dos autos que “o paciente cumpre pena privativa de liberdade total de 6 anos e 8 meses de reclusão, atualmente no regime semiaberto, com término de pena previsto para 17 de março de 2027, conforme carta de execução de sentença nº 5004980-20.2021.8.19.0500.”



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, não terem sido considerados 125 dias remidos para fins de progressão ao regime aberto.



    Requer-se, ao final,



    “a concessão liminar de ordem de Habeas Corpus, a fim de que o ato apontado como coator e o óbice sumulado sejam superados, com a notificação do E. Superior Tribunal de Justiça para intimar o Tribunal de Origem no afã de que, nos termos do parecer exarado pela PGJ-RJ – aqui acostado, seja determinado ao r. magistrado das execuções penais que reanalise o pleito de progressão ao regime prisional aberto, com o cômputo dos dias remidos, atinente ao proc. de execução do ora paciente (execução n. 5004980- 20.2021.8.19.0500).”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente